Tribunal: TJES
Processo: 5000673-70.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000673-70.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
APELADO: CLARO S.A. e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral formulada em sede de embargos à execução apresentados em desfavor da execução fiscal lastreada na CDA nº 886/2018 (oriunda de multa do Procon arbitrada originalmente em R$ 57.727,19), “
tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon no Processo Administrativo nº 2932/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
” (id 1557911). Consecutivamente, condenou as partes no pagamento de custas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Em seu recurso (id 1557916), o Município de Vitória pretende a reforma da sentença, basicamente, sustentando que (a) a multa foi aplicada em valor razoável e proporcional, considerando os critérios do Decreto Municipal nº 11.738/03, que não dá margem para discricionariedade, (b) segundo o art. 57 do CDC, as multas por infrações à legislação consumerista devem ser arbitradas de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, (c) a fixação de multa em valor irrisório serve como estímulo para fornecedores adotarem práticas abusivas em desfavor dos consumidores, (d) a não aplicação do Decreto Municipal depende de controle de constitucionalidade incidental, com necessária observância da cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante 10), (e) caso mantida a sentença, deve ser reconhecida sua sucumbência mínima, e (f) o ente político municipal não pode ser condenado ao pagamento de custas processuais nos embargos à execução fiscal.

Já a apelante Claro S/A, por sua vez, interpôs o seu apelo (id 1557921) buscando a reforma da sentença, a pretexto de que não houve e não foi comprovada infração à legislação do consumidor, o que segundo entende configura violação ao princípio da legalidade. Acrescenta que não foi observado o princípio da motivação na aplicação da sanção administrativa, bem como que o valor da multa é desarrazoado e desproporcional à questão fática alegada, sobretudo diante da ausência de vantagem auferida pela apelante.

Contrarrazões ofertadas pelas partes, respectivamente id 1557923 e 1557928, sendo que a municipalidade suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade pelo recurso da parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de setembro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal Suscitada

em contrarrazões pelo Município de Vitória:

O Município de Vitória, em suas contrarrazões ao apelo interposto por Claro S/A, suscitou preliminar de irregularidade formal alegando violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Sem razão, eis que a egrégia Primeira Câmara Cível vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]"
(TJES, Apelação, 24129013025, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 07/05/2014).

No caso dos autos, de uma análise da petição recursal (id 1557921), fácil a constatação de que as razões recursais atendem aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso.

Assim sendo,
rejeito
a preliminar.

Mérito Recursal

Passo ao julgamento conjunto das teses recursais eriçadas pelas partes.

Quanto à multa aplicada ao Claro S/A pelo Procon do Município de Vitória no valor original de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais, trinta e nove centavos), o art. 57 do CDC estabelece que
“
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”
.

Essa sanção é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

A fixação, portanto, deve primar pela razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça,
“
O art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
”
(TJES, Apelação Cível nº 048170004658, Relator DES.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, DJe: 04/12/2020).

A multa imposta ao Claro S/A baseou-se em reclamação do consumidor Eduardo de Souza Teixeira, em virtude de negativação indevida do nome dele no Serasa por débito inexistente de R$ 1.619,50, tendo em vista a declaração de quitação de débitos apresentada e por deixado de ter vínculo contratual com a empresa, consignando a autarquia que na audiência não houve proposta de acordo tampouco apresentação de esclarecimento acerca do evento ou defesa escrita.

Realmente consta da cópia do processo administrativo colacionada nos autos da execução fiscal que, não obstante a “Declaração de Quitação de Débitos” (fl. 08 – id 2081194), o consumidor teve o seu nome inscrito no Serasa (fl. 10 – id 2081194), denotando evidente afronta à legislação consumerista, nos termos do art. 39, V, e art. 42, parágrafo único, todos do CDC.

Ademais, considerando que as autuações levadas a efeito por órgãos da Administração Pública revestem-se de presunção relativa de legitimidade (TJES, Agravo de Instrumento nº 024189005945, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJe: 03/05/2019)
,
somente pode ser afastada caso reste demonstrado que, durante o procedimento administrativo, não foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa,
o que não ocorre
u
na hipótese,
tendo em
vist
a
que
a
Claro S/A

foi devidamente intimad
a
a comparecer na audiência e apresentar defesa administrativa,
porém mesmo presente no ato perante a autarquia municipal deixou de apresentar esclarecimentos e defesa escrita.

Assim, considerando os parâmetros do art. 57 do CDC, tenho que o valor arbitrado na sentença impugnada, mesmo com a redução promovida pelo juízo originário, mostra-se desarrazoado e desproporcional, ainda que se considere a capacidade financeira da empresa, sendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se demonstra mais condizente com as peculiaridades do caso, pois cumpre a função pedagógica com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado e, ademais, guardar sintonia com julgados provenientes deste sodalício em casos assemelhados ao que se aprecia, conforme se extrai do seguinte precedente:

“
[...] 2. Destarte, a multa imposta não tinha por objetivo a reparação ao consumidor, mas visava a imposição de sanção administrativa por descumprimento da legislação consumerista, em razão da cobrança de valores indevidos mesmo após ter ciência do ocorrido, sem prestar informações claras acerca do procedimento adotado.
3. Ponderando as peculiaridades do caso, afigura-se devida a redução da multa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150068350, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2021, DJe: 22/06/2021)

Aliás, a decisão sancionatória do Procon expôs fundamentação clara, objetiva e satisfatória, tanto sob o aspecto do cabimento da multa como da análise específica do caso concreto, com menção expressa aos dispositivos legais e regulamentares pertinentes, tudo a possibilitar a ampla defesa.

Consigno que, no tocante ao Decreto Municipal nº nº 11.738/03,
“
Inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade
”
(TJES, Apelação Cível, 024130258536, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime.

No que concerne às custas processuais,
“
O art. 39, da Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública, seja ela Federal, Estadual ou Municipal, do recolhimento de custas e emolumentos nas execuções fiscais, prevendo que a prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou prévio depósito,
destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária
”
(TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 048150133626, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021).

Assim, ante a sucumbência recíproca, deve o Município de Vitória ressarcir 50% (cinquenta por cento) das custas processuais pagas antecipadamente pela empresa Claro S/A.

Diante do exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso interposto por Claro S/A tão somente para reduzir o valor da multa administrativa do Procon para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim,
conheço
e
nego
provimento
ao recurso do Município de Vitória.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. GRADUAÇÃO. FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXCESSIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE RESERVA DE PLENÁRIO. RESTITUIÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De uma análise da petição recursal, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.

2. O art. 57 do CDC estabelece que
“
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”
.

3. A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

4. No caso concreto, a multa imposta ao apelado baseou-se na inscrição indevida do consumidor nos órgãos restritivos de crédito, mesmo ele possuindo declaração de quitação de débito.

5. Ante os parâmetros do art. 57 do CDC, a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais, trinta e nove centavos) mostra-se desarrazoada e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa. A quantia de R$ 5.000,00 (sete mil reais) cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

6. Segundo a jurisprudência desta Corte, quanto ao Decreto Municipal nº nº 11.738/03,
“
Inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130258536, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

7. O art. 39 da Lei nº 6.830/80 isenta a Fazenda Pública (Federal, Estadual ou Municipal) de recolher custas e emolumentos nas execuções fiscais, mas é possível sua condenação nos casos em que for vencida, devendo ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária.

8. Recurso de Claro S/A conhecido e parcialmente provido.

9. Recurso do Município de Vitória improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar recursal de dialeticidade, e, por igual votação, conhecer e dar parcial provimento ao apelo interposto por Claro S/A e negar provimento ao recurso do Município de Vitória, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 19 de outubro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar a preliminar recursal de dialeticidade, e, por igual votação, conhecer e dar parcial provimento ao apelo interposto por Claro S/A e negar provimento ao recurso do Município de Vitória, nos termos do voto da Relatora.